Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716093-44.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA PAULA DA SILVA APELADO: MARLEIDE ROCHA DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do CPC, digam as partes sobre (i) o interesse de agir da autora no processo, ante a inexistência de notificação premonitória para extinção do comodato por tempo indeterminado; (ii) a necessidade de litisconsórcio passivo necessário na demanda possessória e (iii) a existência de certidão de casamento da autora com José Pedro Rocha. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora